Tribunal: TJMT
Processo: 0002632-85.2014.8.11.0079
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002632-85.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA ALVES DA CUNHA - CPF: 840.040.101-87 (APELANTE), TEREZA CARVALHO DE MENESES - CPF: 435.860.741-15 (APELANTE), ISABEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 332.654.611-49 (APELANTE), JOAO PAULO ALVES MOURA - CPF: 839.898.541-00 (APELANTE), LUIZA ALVES DA SILVA - CPF: 812.420.851-49 (APELANTE), EDUARDO ALVES MOURA - CPF: 369.196.671-34 (APELANTE), FRUTUOSA GONCALVES ALVES - CPF: 545.694.001-91 (APELANTE), JOSE ALVES DE MENEZES - CPF: 155.518.811-72 (APELANTE), CLEOMAR FERNANDES DA CRUZ - CPF: 846.030.621-68 (APELADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO ALVES MARTINS - CPF: 807.595.991-49 (APELANTE), RAIMUNDA ALVES DA CUNHA - CPF: 840.040.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA CARVALHO DE MENESES - CPF: 435.860.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 332.654.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES MOURA - CPF: 839.898.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA ALVES DA SILVA - CPF: 812.420.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MOURA - CPF: 369.196.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRUTUOSA GONCALVES ALVES - CPF: 545.694.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DE UM DOS RÉUS. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, determinando a outorga judicial da propriedade de imóvel urbano objeto de contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 06.06.2013, e condenando solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fato relevante. Um dos réus apresentou contestação sem impugnar o mérito, requerendo o julgamento antecipado da lide. Os demais permaneceram reveles.

Decisão recorrida. Sentença que reconheceu a procedência do pedido e impôs condenação solidária aos réus em custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exclusão da condenação em honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão autoral por parte de réu que apresenta contestação sem impugnar o mérito; e (ii) saber se deve ser deferido o pedido de justiça gratuita, em razão da hipossuficiência dos apelantes.

III. Razões de decidir

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência objetiva (art. 85 do CPC). No entanto, admite-se sua mitigação em casos nos quais não haja resistência efetiva à pretensão.

Quando o réu se limita a comparecer aos autos e não contesta o mérito, aplica-se o princípio da causalidade, afastando a condenação em honorários.

No caso dos réus reveles, a ausência de manifestação configura resistência tácita à pretensão autoral, autorizando a aplicação do princípio da sucumbência.

O patrocínio pela Defensoria Pública autoriza o deferimento da justiça gratuita e, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios do réu que apresenta contestação sem impugnação do mérito, por ausência de resistência efetiva à pretensão autoral. 2. A revelia configura resistência tácita, sendo cabível a condenação dos réus reveles nas verbas de sucumbência. 3. A concessão de justiça gratuita a litigante patrocinado pela Defensoria Pública autoriza a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2030892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022; TJMT, RAC 0020716-40.2015.8.11.0002, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Direito Privado, j. 28.01.2024; TJMT, RAC 1004992-07.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimundo Alves Martins e José Alves de Menezes contra sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por Cleomar Fernandes da Cruz, pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, para adjudicar em favor do autor o imóvel descrito na matrícula nº 1.626, com base em contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 06.06.2013. Na oportunidade, foi reconhecido o cumprimento integral das obrigações contratuais pelo autor, inclusive o pagamento do valor pactuado, bem como a ausência de oposição ao pedido por parte dos requeridos, destacando-se que apenas José Alves de Menezes apresentou contestação, sem impugnar o mérito da demanda. Diante disso, o juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do referido
decisum
especialmente com relação à condenação na verba sucumbencial,

sustentando, em síntese: (i) a ausência de litigiosidade efetiva, alegando que não se opuseram à pretensão de adjudicação do imóvel; (ii) a suposta iniquidade da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em razão de suas condições econômicas desfavoráveis.

Nas contrarrazões de id.

269757251, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleomar Fernandes da Cruz propôs ação de adjudicação compulsória em face de Raimunda Alves da Cunha e outros, visando à outorga judicial da propriedade de um imóvel urbano objeto de contrato de compromisso de compra e venda firmado em 06.06.2013, o qual afirma ter integralmente quitado, não obstante a ausência de regularização dominial pelos herdeiros do promitente vendedor.

A pretensão foi acolhida integralmente pela MM. Juíza da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, mediante sentença que julgou procedente o pedido, determinando a adjudicação compulsória do imóvel descrito na matrícula n.º 1.626, e condenando os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Inconformados, Raimundo Alves Martins e José Alves de Menezes interpuseram recurso de apelação, sustentando que não houve resistência à pretensão autoral, notadamente pelo fato de um dos apelantes, José Alves de Menezes, ter apresentado contestação sem impugnar o mérito, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide. Alegam, ainda, que são hipossuficientes, razão pela qual requerem o deferimento da justiça gratuita e a exclusão da condenação em verbas de sucumbência, ou, subsidiariamente, a redução equitativa dos honorários.

Registre-se que apenas José Alves de Menezes apresentou contestação nos autos e não se opôs ao pedido de adjudicação compulsória, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide. Os demais demandados, inclusive o ora apelante Raimundo Alves Martins, foram reveles, tendo permanecido inertes mesmo após regularmente citados.

Pois bem. É certo que, conforme o disposto no art. 85,
caput
, do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência objetiva, não sendo necessário que a parte vencida tenha agido com má-fé ou oposto resistência direta. Contudo, a doutrina e jurisprudência vêm progressivamente mitigando essa literalidade em hipóteses em que não há litigiosidade efetiva, conforme já admitido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Nas situações em que o réu comparece espontaneamente e não resiste ao pedido, deve-se aplicar o princípio da causalidade, conforme bem assentado no seguinte julgado do próprio TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - EXTRATOS DE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso desprovido.”
(RAC 1004992-07.2025.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –
LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DESCABIDOS
– OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita.”
(RAC 0020716-40.2015.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2024 – negritei)

No caso
sub judice
, o apelante José Alves de Menezes apresentou contestação sem resistir à pretensão autoral, revelando, portanto, inexistência de litígio ou oposição processual efetiva, o que autoriza, excepcionalmente, a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à boa-fé e ao princípio da causalidade.

Distintamente, os réus reveles, ao não apresentarem contestação nem promoverem qualquer manifestação nos autos, deram causa à instauração e desenvolvimento do processo até sentença final, o que configura resistência tácita à pretensão do autor e enseja, portanto, a sua condenação nos ônus da sucumbência, nos moldes do seguinte aresto do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS . CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO . PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado . São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15) . Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.
6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado .7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.8 . Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.
9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente .10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”
(STJ, REsp: 2030892 MG 2022/0229176-0, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022 – negritei)

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, embora inicialmente não tenha sido deferido no juízo de origem, sobreveio patrocínio pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que autoriza o reconhecimento da hipossuficiência legal presumida, nos termos do art. 98 do CPC, devendo ser deferida a gratuidade judiciária a ambos os apelantes, com a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao réu revel, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, tenho que deve ser dado parcial provimento ao presente recurso, para que seja deferida a justiça gratuita aos apelantes, seja afastada a condenação de José Alves de Menezes à sucumbência, diante da ausência de resistência, mantendo-se a condenação nas verbas de sucumbência apenas quanto aos réus reveles, nos termos da sentença, com suspensão da exigibilidade em face da concessão da gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025